Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714879-33.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por G2W COMÉRCIO ELETRÔNICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME contra decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Consulta ao andamento processual revela a prolação de sentença concedendo em parte a ordem, o que implica naperda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator